Tribunal: STF
Processo: RE 1523172
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Oficial administrativo do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Concessão de aposentadoria especial em virtude de tempo de serviço prestado em atividade considerada insalubre. Laudo administrativo do ambiente de trabalho que comprova o tempo de serviço necessário em condições especiais. Direito à aposentadoria especial reconhecido com fundamento no art. 40, §4º, inciso III, da CF/88 (com a redação anterior à EC nº 103/19, conferida pelas ECs nº 41/03 e 45/05) e no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, nos termos da Súmula Vinculante nº 33. Impetrante que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas normas vigentes ao tempo em que reuniu os requisitos necessários para aposentação, fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial voluntária com integralidade e paridade. Precedentes deste Tribunal. É devido o pagamento do abono permanência (CF, art. 40, §19). Sentença reformada em parte Recurso voluntário desprovido e recurso oficial parcialmente provido”. (eDOC 9 – ID: 5659290b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: f9a561d5)



    Nas razões recursais, alega-se que o recebimento de adicional de insalubridade não implica de forma automática o direito à aposentadoria especial, sendo necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.



    Afirma-se que a EC 41/2003, além de extinguir o direito à paridade, determina que os proventos de aposentadoria serão calculados com base na média das últimas remunerações. Aduz-se que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria”. (eDOC 11 – ID: f9a561d5, p. 22)



    O recurso extraordinário não foi admitido, e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 942 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 22 – ID: 43fc9a6a)



    O juízo de retratação foi refutado em acórdão assim ementado:  



    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES RECURSO EXTRAORDINÁRIO JUÍZO DE RETRATAÇÃO Reconhecida a ausência de lei complementar a que alude o art. 40, § 4º, da CF, correta a aplicação das regras do RGPS para a averbação das atividades desempenhadas por servidora pública em condições nocivas à saúde Observância do entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 942 Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior”. (eDOC 27 – ID: 14e11b50)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, no julgamento do RE 1.014.286/SP, Tema 942 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Colaciono a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (RE 1.014.286/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)  



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do RGPS para conversão, em tempo comum, do período laborado por servidora pública em condições nocivas à saúde. Quanto ao ponto, colaciono trecho do acórdão recorrido:  



    “De fato, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, elaborado especificamente para fins de averiguação das condições de trabalho para aposentadoria especial, constata que a impetrante exerce atividade insalubre, conforme NR-15 e seus anexos (fls. 20 e 22), de forma habitual e permanente, desde 02.12.1991 até a data da visita técnica, que foi realizada em 01.02.2021, estando sempre exposta a risco biológico (fator de risco bactérias e vírus), fazendo jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (fls. 17/20 e 21/22). Desta forma, comprovada a prestação de serviço insalubre com risco biológico de forma ininterrupta por mais de 25 anos, na data do requerimento administrativo, efetuado em 04.04.2022 (fl. 23).



    Desse modo, havendo a impetrante completado 25 (vinte e cinco) anos de trabalho sob condições insalubres, não há dúvidas de que faz jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme enunciado da Súmula Vinculante nº 33 e artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91.



    (...)



    Ou seja, o § 4º do art. 40 da CF, norma de eficácia limitada, para obter a real efetividade ao comando constitucional que estatuiu, exige dos entes federativos a edição de leis complementares para lhe emprestar plenas vigência e aplicação, viabilizando o exercício do direito previsto no texto constitucional. 



    Contudo, como é cediço, diante da inércia dos entes federativos na edição das referidas leis complementares, já reconhecida perante o Excelso STF em inúmeros Mandados de Injunção levados a julgamento (verbi gratia: STF, MI nº 795/DF, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2009(1); e STF, MI nº 721/DF, rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2007(2)), finalmente, veio a lume a Súmula Vinculante nº 33, in verbis: (...)



    Sendo assim, autorizada pelo entendimento sacramentado pelo Excelso Pretório, e em perfeita sintonia com o disposto no § 12 do art. 40 da CF, a aposentadoria especial dos servidores públicos (CF, art. 40, § 4º) passou a ser, então, disciplinada pela aplicação das normas do Regime Geral da Previdência Social RGPS, previstas nos arts. 57 e 58 do Plano de Benefícios da Previdência Social PBPS (Lei nº 8.213/91): 



    (...)” (eDOC 9 – ID: 5659290b, p. 3-6)  



    Nesses termos, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO EXISTENTE. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES DE PREJUÍZO À SAÚDE. POSSIBILIDADE. MI 4.204/DF E TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - Reconhecida a ocorrência de omissão nos fundamentos do acórdão embargado. III - O servidor público tem o direito à conversão de tempo de atividade exercida em condições prejudiciais à saúde mediante aplicação de fator multiplicador àquele período de trabalho para fins de averbação. Precedentes. IV - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.” (ARE 812.972-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.434.116-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    Quanto às demais questões, destaco que no julgamento do RE 590.260/SP, tema 139 da repercussão geral, este STF assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)



    No caso em análise, o Tribunal de origem, verificou, com base no conjunto probatório constante dos autos, o preenchimentos dos requisitos necessários aos direitos à paridade e à integralidade, nos termos das regras de transição da EC 47/2005. 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISTINTA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADES EXRECIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA 139. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REQUISISTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. O Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003; no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.411.988-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente